Tribunal: TJSP
Processo: 1003053-65.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - BOTUCATU - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR AFASTADA - AUTORA QUE PRETENDE A CONCESSÃO IMEDIATA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEPENDENTEMENTE DA SUPRESSÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA POR MEIO DE MANDADO DE INJUNÇÃO - ADICIONAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL - ART. 68 DA LCM No 911/11 - NÃO EDIÇÃO DO DECRETO REGULAMENTADOR NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 203 DA MESMA LEI - CONCESSÃO DA

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - BOTUCATU - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR AFASTADA - AUTORA QUE PRETENDE A CONCESSÃO IMEDIATA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEPENDENTEMENTE DA SUPRESSÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA POR MEIO DE MANDADO DE INJUNÇÃO - ADICIONAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL - ART. 68 DA LCM No 911/11 - NÃO EDIÇÃO DO DECRETO REGULAMENTADOR NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 203 DA MESMA LEI - CONCESSÃO DA BENESSE - IMPOSSIBILIDADE - LEI NÃO AUTOAPLICÁVEL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS PELO PODER JUDICIÁRIO - SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRETENSÃO À REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DO ABONO PREVISTO NA LCM 307/02 - INVIABILIDADE - NORMA JÁ REVOGADA PELA LCM No 912/11 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PLEITO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DO PAGAMENTO A MENOR CONCEDIDO AOS SERVIDORES MELHOR REMUNERADOS DO VALE COMPRA ALIMENTOS - PAGAMENTO DE VALOR MAIOR AOS SERVIDORES QUE GANHAM MENOS QUE ENCONTRA ARRIMO NO ART. 5o DA CF - SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS - VERBA DEVIDA APENAS SOBRE O SALÁRIO BASE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 73 DA LCM 911/11 - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR, DE MODO A JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE QUANTO AO MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.